Tribunal: TJSP
Processo: 9002692-96.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave reconhecida – Desobediência - Pedido de desclassificação para falta média – IMPOSSIBILIDADE – Conduta típica do agravante consistente em desobediência, o que configura falta grave, sendo incabível desclassificação para falta de natureza média – NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002692-96.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RICARDO LOPES SAES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002692-96.2019.8.26.0050 -Voto no 42871 - I
2
VOTO No: 42871
AGRV.No: 9002692-96.2019.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGTE. : RICARDO LOPES SAES (MARCIO LOPES SAES)
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. DIEGO BOCUHY BONILHA
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Prática de falta grave
reconhecida Desobediência - Pedido de desclassificação
para falta média IMPOSSIBILIDADE Conduta típica do
agravante consistente em desobediência, o que configura
falta grave, sendo incabível desclassificação para falta de
natureza
média

NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. Em agravo de execução, pretende o
agravante a reforma da r. decisão que determinou a
anotação de falta grave praticada por RICARDO LOPES SAES
(MARCIO LOPES SAES), declarando a perda de 1/3 dos dias
remidos (fls. 52).
O agravante requer a absolvição, aduzindo
que não há provas suficientes da prática da falta,
salientando que ele não teve a intenção de desobedecer o
funcionário,
sendo
a
condenação
desproporcional.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta
média, por considerar que a conduta de desobediência é
desproporcional,
requerendo
que
a
conduta
seja
considerada como atuar de maneira inconveniente, nos
termos do art. 45, I, do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Penitenciários (fls. 60/62).
Em
contraminuta,
o
representante
do
Ministério Público opinou pelo não provimento do agravo
(fls. 65/68). Mantida a decisão agravada (fls. 86).
Nesta instância, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do agravo (fls.
91/93).
Não
houve
oposição ao
Julgamento
Virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002692-96.2019.8.26.0050 -Voto no 42871 - I
3
É o relatório.
Segundo consta, no comunicado n. 523/2017,
no dia 30/08/2017, às 10:57 hs., no interior da
Penitenciária “Dr. Paulo Luciano de Campos” de Avaré, no
Pavilhão 3, cela 449, durante o procedimento de revista
geral, o sentenciado RICARDO LOPES SAES se recusou a
realizar os procedimentos de praxe, alegando que não iria
mais aceitar tal norma (fls. 6).
Os agentes penitenciários Jorge Luiz
Carvalheira e João Carlos Rino ratificaram o teor do
comunicado (fls. 19/20).
RICARDO, por sua vez, disse que realizou
todos os procedimentos solicitados pelo funcionário do
GIR, tendo tirado toda a roupa, abaixado por três veze,
abriu a boca, virou de costas e mostrou as duas solas dos
pés, vestiu a roupa e foi até a porta da cela, para ser
algemado, com as mãos para trás, tendo sido colocado para
fora da cela. Disse, ainda, que os procedimentos feitos,
no dia dos fatos, foram diferentes, pois antes os presos
eram colocados em celas de “contenção” e encaminhados
para as celas com as mãos na cabeça, mas não soube dizer
o motivo de tal mudança. Disse desconhecer qualquer
movimento, ordem ou “salve” para subverter a ordem e
disciplina. Pediu para serem juntadas aos autos, as
imagens de da câmera de vigilância instalada próxima à
cela onde habita. Finalizou, dizendo que as revistas
gerais posteriores seguiram o mesmo padrão do dia dos
fatos (fls. 17).
Pois bem.
Em que pese o esforço do agravante, o fato
é que a falta restou cabalmente demonstrada.
Os agentes foram claros ao descrever que
RICARDO não quis se submeter ao procedimento de revista.
A descrição feita por RICARDO, em suas
declarações, dá conta de que teria havido uma mudança no
procedimento.
Ocorre que, não importa se houve ou não a
mudança, o fato é que RICARDO deve obediência aos
agentes, seja lá em qual for o tipo de procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002692-96.2019.8.26.0050 -Voto no 42871 - I
4
adotado.
Se houve alguma mudança, por óbvio que
tinha o objetivo de trazer mais segurança e tranquilidade
para a unidade prisional, o que certamente deixou o
sentenciado inconformado.
O ato se configura em desobediência, não
se podendo dizer que seja um mero ato inconveniente, pois
conforme consta do relatório da autoridade administrativa, a recusa em obedecer
acarretou em
transtorno, sendo necessária uma medida preventiva, com
interrupção do procedimento em celas de contenção, visto
que o agrupamento de presos poderia causar risco para a
segurança da Unidade, sendo necessário que os presos
fossem algemados (fls. 27).
O fato é típico e no meio carcerário, é
uma conduta que não pode, jamais, ser considerada como
insignificante e configura falta disciplinar de natureza
grave, não havendo que se falar em desclassificação para
falta média.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator